Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709358-91.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYNARA RAYSSA RUFINO DE SA APELADO: GENIZAN ALVES DA MOTA D E S P A C H O A apelante não é beneficiária da gratuidade da Justiça (ID 43009343) e não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 2 (dois) dias, realizar o aludido recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator